Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. IMPLANTAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA AVENÇADA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES VENCIDAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CUMULAÇÃO COM PRESTAÇÕES VINCENDAS. CABIMENTO. Nos termos do artigo 529, caput, do Código de Processo Civil, é possível a implantação em folha de pagamento do desconto regular da importância da prestação alimentícia, providência que retrata faculdade do credor e se revela apta a imprimir maior efetividade ao pagamento da obrigação avençada, evitando que o débito assuma proporções vultosas, sendo desnecessário para tanto a propositura de nova ação simplesmente para mudar a forma de pagamento anteriormente acordada. Por força do disposto no artigo 529, §3o, do Código de Processo Civil, é possível efetuar o desconto em contracheque do executado para pagamento de valores cobrados em execução de alimentos, ainda que em conjunto com os alimentos vincendos, desde que a quantia a ser descontada não ultrapasse 50% do salário líquido do executado.